Tribunal: TJDFT
Processo: 0709388-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709388-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DORIVAL JOSUE DO AMARAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Indefiro o pedido de reconsideração formulado na petição de ID 58899774, pelos mesmos motivos declinados na decisão de ID 56818120. P. I. Após, voltem os autos conclusos para elaboração de voto e inclusão em pauta. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator